Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. INDIVIDUALIZAÇÃO PARA CADA LITISCONSORTE. TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cobrança proposta em litisconsórcio ativo contra o Distrito Federal.
2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (arts. 1° e 2° da Lei 12.153/2009). No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (art. 2°, § 4° da Lei 12.153/2009).
3. A toda causa deve ser atribuído valor certo (art. 291 do CPC/2015) que, como regra, precisa corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, calculado na forma do art. 292 do CPC/2015. No entanto, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para se fixar a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa em relação a cada autor, individualmente, não importando se a soma global ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos. Precedentes.
4. No caso em análise, o valor da causa aferido em relação a cada um dos litisconsortes não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).